Tribunal: TJSP
Processo: 1006656-60.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*HONORÁRIOS – Ação de cobrança julgada procedente, ante a revelia dos réus – Fixação de honorários por equidade, em R$ 2.000,00 – Insurgência – Pleito à fixação dos honorários com base no valor da condenação – Acolhimento – Artigo 85, §2o, CPC que é expresso nesse sentido, ficando a atribuição por equidade reservada para casos excepcionais, que não se enquadram na hipótese em tela –

Ementa:
*HONORÁRIOS – Ação de cobrança julgada procedente, ante a revelia dos réus – Fixação de honorários por equidade, em R$ 2.000,00 – Insurgência – Pleito à fixação dos honorários com base no valor da condenação – Acolhimento – Artigo 85, §2o, CPC que é expresso nesse sentido, ficando a atribuição por equidade reservada para casos excepcionais, que não se enquadram na hipótese em tela – Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação e elevados em mais 2,5% sobre a mesma base de cálculo pelo trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006656-60.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SICOOB
UNIMAIS MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO, são apelados
TECNOVALLE SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - EPP, MARILDA
SILVEIRA SALEM SALES (REVEL) e RUBENS DE OLIVEIRA SALES (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006656-60.2019.8.26.0625 -Voto no 31916 – Comarca - Taubaté
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1006656-60.2019.8.26.0625
Apelante: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO
Apelados: TECNOVALLE SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI EPP,
MARILDA SILVEIRA SALEM SALES e RUBENS DE OLIVEIRA SALES
Comarca: TAUBATÉ
Voto no 31916
*HONORÁRIOS

Ação
de
cobrança
julgada
procedente, ante a revelia dos réus Fixação de
honorários
por
equidade,
em
R$
2.000,00

Insurgência Pleito à fixação dos honorários com
base no valor da condenação
Acolhimento

Artigo 85, §2o, CPC que é expresso nesse sentido,
ficando a atribuição por equidade reservada para
casos excepcionais, que não se enquadram na
hipótese em tela
Honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação e elevados em mais
2,5% sobre a mesma base de cálculo pelo trabalho
adicional realizado em segundo grau de jurisdição
Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC
Recurso provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que, ante a revelia dos réus, julgou
procedente a ação de cobrança que lhes é promovida pela
cooperativa-autora e que se encontra fundada em CCB
inadimplida, condenando-os no pagamento da quantia de R$
211.240,67, com acréscimo de correção monetária desde o
ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% a partir da
citação.
Por conta da sucumbência, os réus ficaram
condenados a pagar também as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$
2.000,00.
Inconformada,
apela
a
Cooperativa-autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006656-60.2019.8.26.0625 -Voto no 31916 – Comarca - Taubaté
3
aduzindo, em síntese, que o valor dos honorários deveria ser
calculado sobre o valor da condenação, que também é o valor
da causa, e não por equidade, como feito pelo condutor da
lide.
Clama, pois, pela correção da sentença no
ponto, considerando que inexistentes, no caso, quaisquer das
hipóteses previstas no §8o, do artigo 85, CPC.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 168 e sem resposta, conforme
certidão de fls. 172.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Os
reclamos
da
apelante
SICOOB
UNIMAIS
MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO comportam acolhida.
Com efeito, o artigo 85 do Código de Processo
Civil é claro ao disciplinar que o vencedor faz jus ao
recebimento dos honorários de sucumbência, especificando, em
seu parágrafo segundo, que tal deve ser fixado entre 10% e
20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito
econômico obtido.
A fixação de honorários por equidade, tratada
no paragrafo oitavo do mesmo dispositivo, somente é cabível
quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, do que
por certo não trata a hipótese.
Tendo havido, em decorrência da revelia dos
réus, acolhimento do pleito de cobrança do valor inicialmente
pretendido (valor da condenação), este, por certo, deverá,
servir como base de cálculo para fixação da verba de
sucumbência, nos exatos termos previstos no §2o, do artigo
85, do CPC.
Desta feita, fica a sentença corrigida no
ponto, a fim de fixar honorários de sucumbência em favor da
autora, no importe de R$ 10% sobre o valor da condenação.
E pelo trabalho adicional realizado em segundo
grau de jurisdição, com a apresentação e acolhimento do
recurso de apelação, são devidos também honorários recursais,
a teor do contido no §11, ficando estes elevados em mais 2,5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006656-60.2019.8.26.0625 -Voto no 31916 – Comarca - Taubaté
4
sobre a mesma base de cálculo.
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator